Tribunal: TJSP
Processo: 1000873-63.2020.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. TERRENO EM LOTEAMENTO. INICIATIVA DO ADQUIRENTE. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada em parte.
1. ARRAS. Previsão de arras, que podem ser retidas pela parte inocente na inexecução do contrato (art. 417, CC).
2. RETENÇÃO. Verificada a culpa do adquirente pela rescisão, possível a retenção pela vendedora de 25% dos valores pagos a título

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. TERRENO EM LOTEAMENTO. INICIATIVA DO ADQUIRENTE. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada em parte.
1. ARRAS. Previsão de arras, que podem ser retidas pela parte inocente na inexecução do contrato (art. 417, CC).
2. RETENÇÃO. Verificada a culpa do adquirente pela rescisão, possível a retenção pela vendedora de 25% dos valores pagos a título de ressarcimento de despesas com administração do contrato, publicidade e ocupação do bem (súmula 1, TJSP). Percentual indicado corresponde ao total da retenção (25%), já incluídas as arras.
3. LEI DO DISTRATO. Inaplicabilidade. "Os compromissos de venda e compra de bens imóveis firmados até 26.12.2018 não se submetem ao regime estabelecido pela Lei no 13.786/18" (Enunciado 38-15 da 3a Câmara de Direito Privado).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.